Tribunal: CARF
Processo: 10803.000133/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000133/2008-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.630 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/01/2003 a 31/12/2003
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS
E
JURÍDICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e jurídica enfrentada no
Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000133/2008-50
Fl. 37280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-012.150, de 22/11/2022 (fls. 36.417 a
36.454)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu provimento aos Recursos Voluntários interpostos pelo Contribuinte e por
responsáveis solidários.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração (fls. 1.529 a 1.558), lavrado em
28/02/2008, contra MUDE Comércio e Serviços Ltda. (doravante, “MUDE”), para exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de multa de ofício agravada (no percentual de
150%) e juros de mora, referente às saídas de produtos (eletrônicos e de telecomunicações) do
estabelecimento equiparado a industrial, relativas aos períodos de 10/01/2003 a 31/12/2003.
O procedimento fiscal deriva de trabalho desenvolvido pela RFB (ESPEI -
Escritório de Pesquisa e Investigação) em conjunto com a Polícia Federal, na “Operação
PERSONA”, tendo em vista a instauração do Processo Criminal no 2005.61.009285-1, na 4a
Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que teve como objetivo “...a
logística de importação e distribuição de produtos eletroeletrônicos e de telecomunicações da
empresa norte americana CISCO SYSTEM INC.” Conforme relatado pela Fiscalização no Termo
de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 777 a 1.016, o estabelecimento da “MUDE” foi equiparado a
industrial, pois seria a empresa a real importadora das mercadorias que revende aos clientes,
conforme disposto no inciso IX, c/c com o § 2o, ambos do art. 9o do Decreto no 4.544/2002
(RIPI/2002), e decorreu da verificação de que a empresa incidiu na conduta tipificada no art. 29
da Lei no 10.637/2002, combinada com o disposto no art. 79 da Media Provisória no 2.158-
35/2001. Para melhor ilustrar os fatos, confira-se excertos do TVF (fls. 781/782):
“(...) No comando do esquema operacional de importações, encontram-se os principais
dirigentes das empresas CISCO DO BRASIL LTDA. e da sua distribuidora, MUDE
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ainda, juntando-se a estes, outras pessoas físicas e
jurídicas especificadas ao longo deste Termo Fiscal, notadamente no capítulo III, que
montaram uma sequência de operações para ocultação do real importador, simulando a
ocorrência de importação direta ou própria em nome das terceiras pessoas jurídicas
interpostas, quando, na verdade, as importações ocorriam por conta e ordem da própria
MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Através deste esquema, atingiam-se os objetivos nas metas de vendas na América
Latina da empresa norte americana CISCO SYSTEM INC., colocando seus produtos
eletroeletrônicos e de telecomunicações no mercado nacional, reduzindo drasticamente
e ilegalmente a tributação do IPI e demais tributos federais e estaduais incidentes. Desta
forma, indiscutível a grande vantagem na competitividade comercial, além, é obvio, da
subtração de recursos ao erário público.
Conforme já explicitado, as fraudes visavam a ocultação dos reais adquirentes e
beneficiários das operações de comércio exterior, MUDE COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA e CISCO DO BRASIL LTDA., através da estrutura de importação
fraudulenta baseada na criação de empresas interpostas entre os extremos da
cadeia
logística
(fabricante/real
exportador
e
real
importador/adquirente).
Obscurecendo-se ainda mais os fatos reais, o grupo optou por criar o chamado "duplo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 37281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

grau de blindagem", ou seja, além da criação do importador e exportador interpostos,
o grupo também criou distribuidores interpostos no Brasil e nos Estados Unidos.
(...) O modelo de interposição utilizado pelo grupo CISCO/MUDE permitiu a eles (reais
importadores e adquirentes) atuarem no comércio exterior sem sujeitar-se a qualquer
controle exercido pela Receita Federal do Brasil RFB. Todas as nacionalizações foram
declaradas ao Fisco como importações realizadas por conta própria das
importadoras interpostas, quando na realidade são operações por conta e ordem
de terceiros (MUDE/CISCO). O real importador e adquirente, portanto,
permanecia oculto ao Fisco”.
O lançamento foi fundamentado, em síntese, nos seguintes argumentos: (a)
verificação da ocorrência de simulação de negócio jurídico, por uso de interpostas pessoas em
operações de importação, a fim de ocultar o verdadeiro sujeito passivo; (b) equiparação da
empresa a estabelecimento industrial, por ser a real importadora de mercadorias, e (c)
constatação de fraude, por ter a empresa, com a simulação de operações, deixado de recolher
tributos devidos, motivo pelo qual foi aplicada multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei
no 9.430/1996.
Destaca-se ainda que foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS)
para sócios, dirigentes e mandatários que participaram das operações, nos termos do CTN, arts
124, I, 128 e 135, a seguir arrolados: Fernando Machado Grecco, Marcelo Naoki Ikeda, Marcílio
Palhares Lemos; Moacyr Álvaro Sampaio, Hélio Benetti Pedreira, Gustavo Henrique Castellari
Procópio, José Roberto Pernomian Rodrigues, Luiz Scarpelli Filho, Pedro Luis Alves Costa,
Reinaldo de Paiva Grillo, Carlos Roberto Carnevali, Cid Guardia Filho, Ernani Bertino Maciel, e
empresa CISCO do Brasil Ltda. No termo, narra-se que tais pessoas: (a) tinham conhecimento da
interposição fraudulenta; (b) agiram mediante conluio, com o objetivo de sonegação fiscal; (c)
eram sócios reais ou ocultos da MUDE; e (d) contribuíram para o sucesso da fraude com ganhos
ilícitos significativos.
Cientificada do Auto de Infração, a empresa “MUDE” apresentou Impugnação,
alegando, em preliminar, que o fato de a empresa ter sido alvo de operação policial, com
interceptação de ligações telefônicas e de mensagens telemáticas, não pode influenciar a análise
do processo administrativo, que deve ser julgada nos moldes da legislação aplicável,
acrescentando que: (a) houve cerceamento de seu direito de defesa; (b) para que haja o
lançamento tributário se faz necessário que a descrição do fato contido no auto de infração seja
bastante clara e objetiva, não se admitindo presunções; (c) há impossibilidade de utilização de
prova emprestada; (d) a expressão “antecipação de pagamentos”, que foi tratada como
antecipação de recursos aos importadores, na realidade nada mais é do que o pagamento
antecipado de faturas a vencer, mas de mercadorias já entregues, recebidas e com o pagamento
em aberto, não tendo havido antecipação de recursos, sendo indevida a equiparação a
estabelecimento industrial; (e) realizou minucioso levantamento de pagamentos em sua
contabilidade, considerando a data de entrada das mercadorias adquiridas em 2003, no qual
restou constatado que nunca houve antecipação de recursos por parte da impugnante para
financiar o importador, mas tão somente pagamentos de faturas antes do vencimento; (f) não
houve procedimento próprio - especial (IN/SRF no 228/2002) para constatação de interposição
fraudulenta; (g) não houve fraude, simulação, sendo inaplicável a multa agravada de 150%; (h)
houve erro na sujeição passiva e alteração de critério adotado pela fiscalização; (i) não houve
apuração dos créditos do IPI, em ofensa ao princípio da não-cumulatividade; (j) houve erros de
fato nas planilhas de cálculos apresentadas pela fiscalização; e (k) é improcedente a exigência da
multa isolada e ilegal a utilização da Taxa Selic. São ainda apresentados comentários sobre o
Fl. 37282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

conteúdo dos Anexos I a VII do processo, apresentando-se memorial e pareceres analisando o
modelo de negócio adotado pela empresa.
Houve ainda Impugnação por parte dos Responsáveis Solidários (Termo de
Sujeição Passiva Solidária, nos seguintes termos: (a) a Pessoa Jurídica CISCO do BRASIL (fls.
1.336 a 1.397) descreveu seu modelo de negócio e discorreu sobre as provas coletadas,
defendendo que a empresa “MUDE” não é o setor de importação da “CISCO” no país e que
todas as provas levantadas pela própria fiscalização comprovam tal fato, já que a “MUDE” não é
uma empresa de fachada, bem como não importa produtos “CISCO” a não ser aqueles destinados
a reparos e substituição em garantia; e (b) as seguintes Pessoas Físicas apresentaram suas
Impugnações às fls. 1.476 a 3.204, questionando a responsabilização: Fernando Machado
Grecco; Marcelo Naoki Ikeda; Marcílio Palhares Lemos; Moacyr Álvaro Sampaio, Hélio Benetti
Pedreira; Gustavo Henrique Castellari Procópio; José Roberto Pernomian Rodrigues; Luiz
Scarpelli Filho; Pedro Luis Alves Costa; Reinaldo de Paiva Grillo; Carlos Roberto Carnevali,
Cid Guardia Filho e Ernani Bertino Maciel.
Após as Impugnações, os autos foram encaminhados à DRJ de Ribeirão Preto/SP,
que decidiu determinar a realização de diligência (Resolução no 1.304, de 09/12/2009 - fls.
3.341/3/342), em virtude da não disponibilização do processo em tempo hábil), e conceder prazo
para que a parte obtivesse acesso aos autos e, a partir de 30 dias da data da vista, apresentasse
Impugnação Complementar. Cumprida a Diligência pela unidade da RFB de origem, e as
providências de ciência, houve a apresentação da Impugnação Complementar de fls. 3.358 a
3.421, acrescida de memoriais e pareceres (fls. 3.445 a 3.610).
Os autos, então, retornaram à DRJ em Ribeirão Preto/SP, que apreciou as
Impugnações e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-31.550, de 16/11/2010 (fls.
4.231 a 4.280), entendeu por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, pela
improcedência das defesas, mantendo o crédito tributário lançado, decidindo ainda que não
compete às DRJ a apreciação da exclusão de pessoas arroladas como responsáveis solidárias
pelos tributos exigidos do sujeito passivo.
Cientificada da decisão, a empresa “MUDE” (fls. 31.564 a 31.631) e os
responsáveis solidários (pessoa jurídica “CISCO” e pessoas físicas - fls. 30.427 a 32.567)
apresentaram Recurso Voluntário, em que solicitam a reforma da decisão de primeira instância,
para cancelar o Auto de Infração, extinguindo o crédito tributário exigido, endossando os
argumentos consignados em Impugnação, e agregando que a decisão da DRJ seria nula, tendo
em vista que não foram analisados diversos argumentos apresentados pela empresa “MUDE” e
pelos responsáveis solidários.
Os recursos foram, então, submetidos ao CARF, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-002.220, de 23/04/2013 (32.969 a 33.002), proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que enfrentando a
preliminar de nulidade, deu provimento aos recursos interpostos, para ANULAR a decisão da
DRJ, a fim de que esta aprecie a legitimidade ou não de constarem no polo passivo como sujeitos
passivos solidários a empresa CISCO do Brasil Ltda e os Senhores Fernando Machado Grecco;
Marcelo Naoki Ikeda; Marcilio Palhares Lemos; Moacyr Álvaro Sampaio; Helio Benetti
Pedreira; Gustavo Henrique Castellari Procópio; José Roberto Pernomian Rodrigues; Luiz
Scarpelli Filho; Pedro Luis Alves Costa; Reinaldo de Paiva Grillo; Carlos Roberto Carnevali;
Cid Guardia Filho e Ernani Bertino Maciel.
Os autos, então, retornaram à DRJ/RPO, tendo a 8a Turma da DRJ em Ribeirão
Preto/SP prolatado o Acórdão no 14-46.027, de 05/11/2013 (fls. 33.383 a 33.452), em que se
Fl. 37283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

excluiu a responsabilidade de Cid Guardia Filho e Ernani Bertino Maciel, e, no mérito, julgou as
impugnações improcedentes, mantendo-se o lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, foram ratificadas as razões apresentadas nas
peças de defesa anteriores, apontando-se tópicos que não teriam sido abordados pelo voto
condutor da decisão proferida. Apenas não se tomou conhecimento do Recurso Voluntário de
Reinaldo de Paiva Grillo, por ser intempestivo.
Em 29/07/2014, a Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou
suas contrarrazões, requerendo o não provimento dos Recursos Voluntários e a manutenção do
Acórdão proferido pela DRJ/RPO (fls. 35. 755 a 35.803).
Os recursos foram, então, submetidos a apreciação da Turma julgadora, havendo
conversão do julgamento em Diligência, conforme Resolução no 3301-001.061, de 25/02/2019
(35.940 a 35.966), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
julgamento/CARF, para que a unidade da RFB de origem intimasse a “MUDE” e a “CISCO”
para se manifestarem sobre o desfecho do processo penal (fato novo) em 30 dias, cientificando-
se também a Fazenda Nacional, para posterior manifestação, com devolução dos autos ao CARF,
para prosseguimento do julgamento.
Cumpridos os termos da Resolução, os recursos foram, então, em 23/11/2022,
novamente submetidos à apreciação da Turma julgadora. Cabe ressaltar que, no voto condutor do
Acórdão recorrido, restou consignado que, “(...) Trata-se do julgamento em conjunto dos
processos no 10803.000133/2008-50 e 10803.000134/2008-02, por comporem uma unidade de
julgamento. Neste processo, a infração em tela trata somente do IPI que deixou de ser
destacado/escriturado e pago pela empresa MUDE em decorrência de sua equiparação à
industrial, já que verificado que esta teria sido a real importadora dos produtos CISCO, por
consequência da constatação da interposição fraudulenta. Já o processo no 10803.000134/2008-
02 trata da multa prevista no art. 490, inciso I, do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/02)”.
Nesse contexto, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
012.150, de 23/11/2022, (fls. 36.417 a 36.454), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que decidiu por dar provimento aos Recursos
Voluntários apresentados, sob os seguintes fundamentos: (a) a ocultação do real adquirente
configura infração de dano ao Erário e sujeita o infrator à aplicação da pena de perdimento,
convertida em multa quando não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais genérica por
disposição expressa do art. 690 do Decreto no 6.759/2009; e (b) ao caso deve ser aplicada a pena
de perdimento das mercadorias, por se tratar da pena mais gravosa, descabendo a cobrança de
tributo e da multa de ofício.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-012.150, de 23/11/2022, a Fazenda Nacional,
em 07/03/2023, interpôs Recurso Especial (fls. 36.456 e 36.475), apontando divergência
jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “possibilidade de aplicação concomitante da
pena de perdimento e da penalidade cominada no art. 490, I, do RIPI/2002”, indicando como
paradigmas os Acórdãos no 3202-000.268 e no 9303-004.384, apontando que:
(a) no Acórdão recorrido, a decisão foi exarada em sede de processo de
formalização da determinação e da exigência de crédito tributário referente
ao IPI, em julgamento de Recurso Voluntário conjunto com o encartado em
outro processo (no 10803.000134/2008-02), tratando-se, neste processo, da
Fl. 37284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

exigência de IPI que deixou de ser lançado e pago em decorrência da
equiparação do contribuinte a estabelecimento industrial por ser o real
importador de produtos em operações de comércio exterior em que houve a
interposição fraudulenta de terceiros, e no outro processo da aplicação da
multa cominada no art. 490, I, do RIPI/2002, cuja base legal é a Lei no
4.502/1964, art. 83, inciso I, e o Decreto-Lei no 400/1968, art. 1o, alteração 2a,
tendo a decisão recorrida julgado que a penalidade correta seria a de
aplicação da multa substitutiva do perdimento, cominada no art. 23, V, e
§§ 1o a 3o do Decreto-lei no 1.455/1976, por ser mais específica, afastando-se
a norma geral, e, em consequência, afastou a cobrança do tributo em
decorrência da aplicação da pena de perdimento mais gravosa, que teria o
condão de absorver as demais;
(b) no Acórdão paradigma 1 (no 3202-000.268), o voto condutor destacou que
os recorrentes – importadores ostensivos e oculto – não lograram afastar a
acusação fiscal de que houve a interposição fraudulenta de terceiros em
operações de comércio exterior. E, a propósito da insurgência recursal contra a
capitulação da penalidade, o colegiado julgou que “...a interposição
fraudulenta e a emissão de nota fiscal fora dos casos permitidos em lei estão
tipificadas como ilícitos (...) previstos nos incisos I e II, do artigo 83, da Lei no
4.502, de 1964, regulamentados pelo artigo 490 do RIPI de 2002, vigente à
época das infrações”; e
(c) no Acórdão paradigma 2 (no 9303-004.384), observa-se que a decisão foi
prolatada em processo decorrente do mesmo processo principal do qual o
presente é decorrente, todos constituídos no bojo dos fatos levantados na
“Operação PERSONA”, considerando o colegiado julgador absolutamente
equivocado o entendimento de que é impossível a aplicação da penalidade
prevista no art. 490, I, do RIPI/2002, no caso de produtos de procedência
estrangeira, introduzidos clandestinamente no País, entregues a consumo ou
consumidos.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida (em todos os
três casos, tratar-se-ia de interposição fraudulenta de terceiros em operação de comercio exterior
e da aplicação da multa cominada no art. 490, I, do RIPI/2002), e, enquanto a decisão recorrida
julgou inaplicável a penalidade, os paradigmas ratificaram a sua aplicação.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3o Câmara, de 01/05/2023, às fls. 36.479 a 36.483, o
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, os seguintes interessados apresentaram suas contrarrazões: (a) a empresa “MUDE”
(fls. 36.825 a 36.865) e os responsáveis solidários Moacyr Alvaro Sampaio, Fernando Machado
Grecco, Marcelo Naoki Ikeda, Marcilio Palhares Lemos, Hélio Benetti Pedreira, Gustavo
Henrique Castellari Procópio, José Roberto Pernomian Rodrigues, e Pedro Luis Alves Costa (fls.
36.870 a 36.910) requereram o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela PGFN,
haja vista a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o Acórdão
Fl. 37285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

recorrido e os Acórdãos paradigmas, demandando ainda, subsidiariamente, que houvesse a
negativa de provimento ou que o presente processo fosse remetido à Câmara a quo para analisar
todos os demais argumentos desenvolvidos em sede de Recurso Voluntário, de modo a evitar a
supressão de instância e o cerceamento ao direito de defesa; e (b) a empresa “CISCO” (fls.
36.497 a 36.533) requereu igualmente o não conhecimento do Recurso Especial, e, caso
conhecido, que a ele fosse negado provimento, em razão do decidido no acórdão recorrido, de
que a penalidade aplicável ao caso seria a pena de perdimento.
Em 23/02/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF,
de 01/05/2023, às fls. 36.479 a 36.483, exarado pelo Presidente da 3a Câmara. Contudo, em face
dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seu
seguimento, entendo ser necessária análise detalhada dos demais requisitos de admissibilidade.
Em suas contrarrazões, tanto a empresa “MUDE” quanto os responsáveis
solidários apontam que não houve demonstração individualizada de que “...os Acórdãos
indicados como paradigma não são similarmente fáticos ao Acórdão recorrido ou não provam a
existência de divergência jurisprudencial”.
É importante, de início, recordar que o Acórdão recorrido (no 3301-012.150) trata
de exigência de IPI e de multa qualificada (150%) prevista na Lei no 9.430/1996, além de juros
de mora, tendo sido julgado em conjunto com o processo de no 10803.000134/2008-02 (que
resultou no acórdão no 3301-012.149, e tratou de analisar o cabimento da multa de 100% do
valor comercial da mercadoria, prevista no art. 83, I da Lei no 4.502/1964.
É ainda relevante recordar que até o advento da Medida Provisória no 66,
publicada no Diário Oficial da União de 30/08/2002, não havia tipificação específica na
legislação para a “...ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta
de terceiros”, nem tratamento específico no Decreto-Lei no 1.455/1976, que disciplina o
perdimento, para os casos em que tal pena não pudesse ser aplicado, por não estar mais
disponível a mercadoria.
No entanto, havia (e continua havendo) na Lei no 4.502/1964, no art. 87, I, a
previsão da pena de perda da mercadoria nos casos em que tivesse sido introduzida
clandestinamente no país ou importada irregular ou fraudulentamente. E havia (e ainda há),
também, na mesma lei, no art. 83, I (com a redação dada pelo Decreto-Lei no 400/1968), a
previsão de multa “...igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota
Fl. 37286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

fiscal” aos que “...entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ...”.
Assim, em um lançamento que remeta a período anterior a 30/08/2002, incabível
seria cogitar a aplicação, por especialidade, do art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976, que nem
era existente.
Isso já é suficiente para descartar o primeiro paradigma apresentado pela Fazenda
Nacional, Acórdão no 3202-000.268, que analisa o período de apuração de 08/01/2002 a
28/08/2002, onde se entendeu que a penalidade aplicável ao caso de “interposição fraudulenta”
era a prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964.
O segundo paradigma colacionado para demonstrar a divergência pela Fazenda
Nacional, Acórdão no 9303-004.384, analisa caso do mesmo sujeito passivo (empresa “MUDE”),
já em período posterior: 01/01/2004 a 31/12/2004, não incorrendo no problema temporal de
aplicação da legislação mencionado para o primeiro.
As razões de decidir do paradigma (Acórdão no 9303-004.384) são basicamente
duas, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com a anulação do
acórdão recorrido naquele processo (Acórdão no 3201-000.974):
“Sublinhe-se, por último: quer porque trouxe ao debate matéria estranha à lide, quer
porque, em face do entendimento nele esposado, deixou-se de apreciar, como
destacado pela própria relatora, todos os argumentos suscitados nos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis solidários, o acórdão recorrido deve ser
anulado, para que outro seja proferido, observando-se as considerações aqui tecidas.
(grifo nosso).
A matéria considerada “estranha à lide” foi a informação trazida pela relatora, no
Acórdão no 3201-000.974, de que haveria outro lançamento, de IPI e de multa de ofício de
150%, lavrado em decorrência da mesma “Operação PERSONA”, no processo administrativo de
no 10803.000071/2009-67 (processo ainda em trâmite no CARF, e julgado pelo Acórdão no
3302-003.225), entendendo que não poderia haver duas penalidades para sancionar uma mesma
conduta. Sobre tal informação assim se pronunciou o paradigma (Acórdão no 9303-004.384):
“(...) embora levantado pela relatora no acórdão recorrido, não constou da impugnação
apresentada pela MUDE à DRJ (Volume 7; fls. 1317/1404 papel), de modo que não
poderia ter sido apreciado quando do julgamento do recurso voluntário, ainda que neste
encartado. É, portanto, matéria estranha à lide (extra petita), cujo enfrentamento,
assim contextualizado, configura causa de nulidade do decisum, vício que, por
constituir-se matéria de ordem pública, enseja o seu conhecimento mesmo de
ofício, em face do efeito translativo dos recursos, se, é claro, o recurso for conhecido,
como no caso ora em julgamento, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça
- STJ (inclusive, a contrario sensu)
Veja-se que a matéria tratada nesse segundo processo (no 10803.000071/2009-67)
é que seria comum à analisada pelo acórdão recorrido (multa qualificada de 150% por falta de
recolhimento de IPI). E sequer estava em debate no paradigma. Aliás, mais que isso, o
paradigma informa que não poderia debatê-la, e que o simples fato de o acórdão lá recorrido tê-la
analisado ensejaria sua nulidade.
E a outra matéria, que fez com que não houvesse análise de mérito do recurso no
paradigma, foi a interpretação trazida pela relatora do Acórdão no 3201-000.974, e sequer
cogitada pelas partes naquele contencioso, de que:
“(...) Somente em 2010, com a edição da Medida Provisória no 497/2010, convertida na
Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, passou a ser
Fl. 37287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

apenada a “revenda” de mercadoria importada irregular ou clandestinamente, de modo a
restar evidente que, no ano de 2004, sequer a multa aduaneira poderia ter sido
aplicada.” (grifo nosso)
A tal matéria, contrapôs-se veementemente o paradigma (Acórdão no 9303-
004.384), concluindo que:
“No que concerne a este segundo fundamento adotado na decisão, cabe assinalar que a
multa aplicada foi a prevista no art. 490 do RIPI/2002, que, ao tempo da infração,
já previa as condutas de “consumir” ou “entregar a consumo” a mercadoria
importada irregular ou fraudulentamente. O dispositivo, portanto, ao falar em
“consumir”, evidentemente está indicando que isto se dá pelo próprio importador; ao
falar em “entregar a consumo”, sem sombra de dúvidas, está a indicar a sua
incorporação, pela revenda, à economia nacional, a fim de que seja por outrem
consumido. Não se olvide, a propósito, que o IPI é o atual Imposto sobre Consumo, daí
as expressões “consumir” ou “entregar a consumo” plasmadas no dispositivos.”
Nesse aspecto, o entendimento do paradigma até poderia ser considerado
divergente do acolhido no processo que foi julgado em conjunto com o Acórdão recorrido, e
tratava da multa do art. 490 do IPI 2002 (exatamente a multa prevista no art. 83, I, da Lei no
4.502/1964).
Mas, recorde-se, não é de tal multa que trata o presente processo, mas exatamente
daquela que o paradigma (Acórdão no 9303-004.384) entendeu tratar-se como “estranha à lide” e
não analisou.
Destarte, resta à míngua de paradigma apto a comprovação da divergência
jurisprudencial.
Cabe destacar, em adição, que o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional (fls. 36.456 a 36.475), aparentemente o mesmo para os processos no
10803.000133/2008-50 e no 10803.000134/2008-02 (pois indica ambos no cabeçalho) pareceu
entender que em ambos os processos se analisava apenas a multa prevista no art. 83, I, da Lei no
4.502/1964, o que resta claro já na “síntese dos fatos”, ao início:
“O presente processo trata de autuação para exigência do principal e da multa
prevista no artigo 83, I, da Lei n.o 4. 502, de 1964, regulamentados pelo artigo 490
do RIPI de 2002, em face de irregularidades em importações, conforme Declarações de
Importação que instruem o feito”. (grifo nosso)
E o entendimento se alastra à caracterização da divergência:
“Com a devida vênia, nota-se que o r. acórdão recorrido não empreendeu a melhor
análise da legislação pertinente (Art. 83, I, da Lei no 4.502/1964), tendo, no ponto,
contrariado também a jurisprudência desse Eg. Conselho Administrativo e dos extintos
Conselhos de Contribuintes. Doravante se passará a demonstrar que a r. decisão merece
ser reformada por esta Col. CSRF.
Reitere-se, no entanto, que o presente processo não discute a multa de que trata o
art. 83, I, da Lei no 4.502/1964, referida no art. 490 do RIPI/2002, mas o recolhimento de IPI e
da multa qualificada prevista na Lei no 9.430/1996.
Assim, pelo equívoco da Fazenda Nacional ao entender que seriam ambos os
processos (no 10803.000133/2008-50 e no 10803.000134/2008-02) relativos a uma mesma multa,
não há precedente apto a instaurar a divergência, no presente processo, o que enseja o não
conhecimento do recurso especial.

Fl. 37288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.000133/2008-50

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 37289
DF CARF MF
Original